Tribunal: TCU
Processo: 020.461/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10172/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e, com fundamento no inciso I do art. 43 da Lei 8.443/1993 e dos arts. 4o, 5o e 6o, § 1o, todos da Resolução/TCU 315/2020, em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.461/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edelmisse Rodrigues Borges Torres Goncalves (XXX.970.335-XX); Fernanda Matos Fontenelle (XXX.500.695-XX); Leandro Miotto de Araujo Ferreira (XXX.768.496-XX); Marcelo Jorge Dantas Marques (XXX.943.594-XX); Thiago Cabral e Souza Almeida (XXX.797.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da ciência desta deliberação: 1.7.1.1. apure eventual descumprimento da jornada de trabalho dos servidores acima mencionados, ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; 1.7.1.3. informe a este Tribunal, no referido prazo, acerca do resultado das apurações.